Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702965-23.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR, MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO APELADO: CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA - ME DESPACHO Baixo os autos em diligência. Em atenção ao previsto no art. 10o do CPC, e considerado o teor do documento de ID. 64340765, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem da petição de ID. 64340764 e documento de ID. 64340765. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital